Tribunal: TJDFT
Processo: 0727145-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. AQUISIÇAO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS SUPOSTAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ASSUMIDO E PAGO POR TERCEIRA PESSOA NÃO COMPROVADO. REPARAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do requerido ao pagamento de R$ 3.404,96 (três mil quatrocentos e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de ressarcimento. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da relação estabelecida entre as partes. Em suas razões (ID 56490833) a recorrente sustenta que adquiriu um ágio do apartamento de seu genro, pois esse não conseguia mais arcar com as parcelas. Aduz que assumiu as prestações do financiamento, que por sua vez seria pago com o valor da locação do imóvel – figurando a recorrente como locadora. Sustenta que a locatária realizava o pagamento ao genro para que esse pagasse o boleto, pois só ele tinha acesso ao sistema, todavia, o recorrido não cumpriu o acordo e não pagou as prestações restando inadimplente o imóvel junto à Caixa Econômica. Requer, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56525150). Contrarrazões apresentadas (ID 56490851) vez que suscita ausência de dialeticidade recursal.

3. Da dialeticidade recursal. Na hipótese, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Portanto, rejeitada a preliminar.

4. A questão a ser solucionada cinge-se a verificar se são ou não devido valores a serem pagos pelo recorrido à recorrente.

5. Na situação em exame, a recorrente aduz que realizou a compra do ágio do apartamento financiado pelo recorrido para que o imóvel não fosse a leilão. Alega que alugou o imóvel e a locatária pagava diretamente ao recorrido para que esse baixasse o boleto do financiamento e o pagasse.

6. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, não há comprovação da aquisição do imóvel pela recorrente nem mesmo contrato de locação que corrobore com sua alegação de que assumia a figura de locatária. Ressalte-se que consta dos autos somente uma procuração, que não confere poderes para a recorrente vender o imóvel para si (ID 56490836). Ainda, considerando ser o imóvel financiado, este só poderia ser transferido com consentimento do banco, no caso, a Caixa Econômica, o que também não há comprovação.

7. Em que pese a alegação da recorrente de que os valores repassados por terceira pessoa ao recorrido seriam valores da recorrente, os comprovantes de pagamento não atestam tal situação, pois diretamente pagos ao recorrido, que por sua vez é parte do contrato de financiamento junto ao Banco. Desse modo, ainda que exista conversas printadas de aplicativo de mídia social WhatsApp, não é suficiente para comprovar o direito da autora.

8. Não tenho desincumbido o dever de comprovar seu direito (art. 371, inc. I, do Código de Processo Civil), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

10. O juízo sentenciante nomeou advogados dativos para as partes, com a finalidade de representá-las na interposição de recurso inominado e na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios dos patronos nomeados. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos aos advogados dativos, nomeados no feito, devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada um, devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.